Tribunal: TJMT
Processo: 1026217-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026217-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ROBERTA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 000.007.221-46 (AGRAVANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALENTINO CARMO DA SILVA registrado(a) civilmente como VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HASTA PÚBLICA DESIGNADA – SUSPENSÃO DE LEILÃO – PEDIDO DEFERIDO EM OUTRO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando a irresignação posta em debate resta esvaziada em razão do pleito ter sido deferido em outro recurso,
in casu
, a suspensão de leilão designado, o agravo de instrumento perde o seu objeto, tornando-se prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA MARGARIDA DA SILVA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, diante da hasta pública designada para os dias 16/09/2024 (1a praça) e 26/09/2024 (2a praça) nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial no 0000508-13.2013.8.11.0032, indeferiu o pleito para que haja prosseguimento dos atos expropriatórios de apenas 50% do imóvel penhorado, qual seja, a área rural de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, denominada “Fazenda Sete Estrelas”, com área de 1.899,2700 hectares, pelo lance mínimo de R$71.227.257,41 (setenta e um milhões, duzentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois na condição de terceira interessada, assegurou, por meio do Agravo de Instrumento no 1025767-45.2020.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT, o direito à reserva de 50% sobre o imóvel.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender o leilão público designado até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo de instrumento.

No mérito, pretende a confirmação liminar, com o cancelamento definitivo das praças, determinando que o leilão, caso realizado, incida apenas sobre a parte pertencente ao Espólio.

Liminar recursal indeferida (ID 23985689).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 244269167).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não deve sequer ser conhecido.

Isso porque ele, invariavelmente, perdeu o seu objeto em razão da liminar deferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1033285-47.2024.8.11.0000, que
“suspendeu os leilões públicos designados para os dias 03/12/2024 e 04/12/2024, bem como suspendeu a cobrança de qualquer penalidade imposta ao recorrente até o julgamento de mérito do presente agravo”.

É cediço que, com o atendimento do pleito de um recurso em outro, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento deste agravo de instrumento, por deixar de existir utilidade.

Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PERDA DE OBJETO - ART. 932, III DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Se a decisão embargada não mais subsiste, resta evidente a perda superveniente de objeto dos acláratórios.”
(TJ-MG - ED: 10000180911976004 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/04/0020, Data de Publicação: 15/04/2020)

Portanto, a irresignação posta em debate restou esvaziada em razão da suspensão do leilão designado em outro recurso, tornando-se prejudicado.

Não obstante a isso, todas as matérias suscitadas e discutidas no processo poderão ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
em sede de eventual recurso de apelação. Entendimento contrário, aliás, acarretaria a dupla manifestação deste Tribunal sobre o mesmo tema.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, quanto à cota parte da agravante, futuramente, em caso da realização de um leilão, deve ser reservado 50% (cinquenta por cento) do valor obtido em conta judicial vinculada à recorrente, conforme resolvido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1025767-45.2020.8.11.0000.

Feitas estas considerações, tem-se que o não conhecimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Dispositivo.

Diante do exposto
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto em razão deste restar prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024